Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a culpa exclusiva da parte consumidora que teria, em tese, optado por não entrar no evento festivo.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “VII. No caso, o autor comprova que chegou no local por volta das 17 horas (ID 16141405), sendo que diante das dificuldades das pessoas em ingressarem no evento e sobretudo após o show ter iniciado, houve grande tumulto do lado externo, inclusive com diversas brigas, razão pela qual o autor deixou o local, face o receio decorrente das confusões que presenciou. Tais afirmações são corroboradas pelos vídeos ID 16141407-16141710, que permitem identificar que significativa quantidade de pessoas permanecia do lado de fora tanto ao entardecer como também quando já estava escuro, atestando o transcorrer das horas sem a solução da situação e afastando a tese das requeridas de que não teria ocorrido qualquer problema na prestação do serviço. VIII. Desse modo, ainda que as rés sustentem que há uma “cultura enraizada no âmago dos brasileiros” de chegarem no local somente quando o show já se inicia, buscando entrarem todos no mesmo momento, destaca-se que o consumidor deve ter resguardado a certeza de que possa ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atesta a verossimilhança das alegações. Assim, não há que se falar na culpa exclusiva da parte autora, inclusive porque mostra-se correta a decisão em deixar o local, uma vez que não é razoável exigir que o consumidor permaneça em local sem condições adequadas para o ingresso no evento e sujeitando-se a riscos decorrente de tumultos e brigas face a insatisfação das pessoas que permaneciam do lado de fora em virtude da superlotação. Portanto, constatado que não foi possível ao autor ingressar no evento “tardezinha surreal” para o qual havia adquirido o ingresso, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento pelo prejuízo material sofrido, correspondente ao valor do bilhete de entrada e despesas com transporte até o local, o que totalizou R$ 144,88 (ID 16141403-16141405)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.